Tribunal: TJMT
Processo: 1018984-61.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018984-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WENDRILL FABIANO CASSOL - CPF: 066.734.534-51 (ADVOGADO), DUDA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA - CNPJ: 44.761.892/0001-19 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), WEVERTTON LUIZ FABIANO CASSOL - CPF: 087.393.924-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELAS MENSAIS E DE INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVEL - DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade contratual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1018984-61.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: DUDA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
DUDA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da Vara Única de Alto Garças,
Dr. Luiz Antônio Muniz Rocha
, lançada nos autos da Ação Revisional cumulada com Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars nº 1000202-95.2025.8.11.0035, ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
, que indeferiu a liminar consistente na pretensão de declaração da abusividade do contrato formalizado entre as partes, bem como de abstenção quanto à negativação de seu nome em razão de cobrança abusiva, além do afastamento de qualquer penalidade por mora.

Inconformada, a agravante informa em suas razões que a decisão que indeferiu a tutela de urgência, sob o argumento de ausência de demonstração clara da abusividade contratual, merece ser reformada, isso porque, da análise superficial da decisão revela uma interpretação restritiva dos fatos e da legislação aplicável, negligenciando a robusta demonstração da probabilidade do direito da agravante.

Assevera que a petição inicial, de forma clara e precisa, expôs a abusividade na cobrança da segunda parcela do financiamento, que ultrapassa em muito o valor originalmente estimado, pois essa discrepância, por si só, já configura indício veemente de prática abusiva, especialmente quando somada à ausência de justificativa plausível para tal majoração.

A simples comparação dos valores, apresentada na inicial, demonstra a necessidade de uma análise mais aprofundada, que justifique a suspensão imediata da cobrança excessiva.

Diz que para surpresa da autora, ao consultar a segunda parcela do financiamento, com vencimento em 27/01/2025, constatou que o valor cobrado pelo Réu foi de R$ 99.856,51 (noventa e nove mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos), muito acima do valor correto, que deveria ser aproximadamente R$ 42.857,13 (quarenta e dois mil oitocentos e cinquenta e sete reais e treze centavos), conforme cálculo baseado na taxa de juros pactuada de 0,60% ao mês, disposta no contrato, pois isso representa uma cobrança excessiva e injustificada de R$ 56.999,38 (cinquenta e seis mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e oito centavos).

Pontua que no último contato feito com a instituição financeira, em novembro de 2024, antes mesmo do vencimento, foi gerado um boleto para pagamento da parcela no valor de R$ 105.759,66, ou seja, uma diferença de R$ 62.902,53 a mais que o valor originalmente pactuado.

Também pontua que a decisão que indeferiu a tutela de urgência merece reforma, especialmente no que tange à análise da mora da agravante.

O perigo de dano é evidente e iminente, decorrente diretamente da manutenção da cobrança abusiva perpetrada pela instituição financeira agravada, pois a decisão do juízo a quo, ao indeferir a tutela de urgência, negligencia os impactos concretos e irreparáveis que a continuidade dessas práticas ilegais pode causar à agravante.

A par desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo, nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, e no mérito a reforma da decisão para que se exclua qualquer negativação em nome da agravante, declare indevida a cobrança abusiva da parcela, e as penalidades decorrentes da mora (Id. 292587386).

A tutela antecipada foi
indeferida
por esta Relatora em 17 de junho de 2025 (Id. 294032381).

A parte agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 298364851).

Preparo recolhido no id. 292877895.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
DUDA TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIÁRIAS LTDA
ajuizou ação revisional cumulada com antecipação de tutela em desfavor de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ - SICREDI INTEGRACAO MTínte/AP/PA,
alegando, em síntese que celebrou um contrato de financiamento junto ao requerido no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), com pagamento em 7 parcelas anuais fixas, conforme os termos pactuados no contrato.

Aduz que a primeira parcela, no valor de R$ 46.151,52, foi devidamente quitada antecipadamente em 17/08/2023, conforme comprovante de pagamento anexo.

Defende que sempre buscou cumprir suas obrigações financeiras com responsabilidade e boa-fé, honrando os compromissos assumidos perante a instituição financeira, todavia, para surpresa da Autora, ao consultar a segunda parcela do financiamento, com vencimento em 27/01/2025, constatou que o valor cobrado pelo Réu foi de R$ 99.856,51, muito acima do valor correto, que deveria ser aproximadamente R$ 42.857,13, conforme cálculo baseado na taxa de juros pactuada de 0,60% ao mês, disposta no contrato e que isso representa uma cobrança excessiva e injustificada de R$ 56.999,38.

Informa que, no último contato feito com a instituição financeira, em novembro de 2024, antes mesmo do vencimento, foi gerado um boleto para pagamento da parcela no valor de R$ 105.759,66, ou seja, uma diferença de R$ 62.902,53 a mais que o valor originalmente pactuado.

Em face disso, busca a revisão contratual, a restituição dos valores cobrados indevidamente e a exclusão do seguro prestamista, além da obtenção de medida liminar para impedir que seu nome seja negativado em razão da cobrança abusiva.

Em análise do feito, o juízo de piso indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos.

Para o deferimento da medida devem estar presentes a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este último, caso se trate de tutela provisória de urgência cautelar – artigo 300 do CPC.

Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o valor incontroverso deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados, conforme artigo 330, § 2º e 3º do CPC.

Neste sentido, “a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor”, conforme dispõe a Súmula 380 do STJ.

Assim, em sede de cognição sumária, a mera alegação de descumprimento contratual, por si só, não é hábil para autorizar a concessão da medida pleiteada, pelo próprio perigo de esgotamento da lide.

Assim, neste momento processual, sem a formação do contraditório efetivo e o exercício da ampla defesa, é temerária a concessão da tutela, uma vez que a demonstração da probabilidade do direito invocado exige análise mais aprofundada dos fatos e documentos por meio do contraditório pleno e exauriente.

Portanto, considerando que a parte autora não demonstrou de forma satisfatória a abusividade da cobrança, apontando de forma clara e precisa as taxas e condutas reputadas ilegais, em contraponto à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal ou Superior Tribunal de Justiça, imperioso o indeferimento do pedido”
(Id. 194087201 – autos de origem).

Inconformada com os termos da decisão agravada, a agravante pugna
pela reforma da decisão agravada com o deferimento da tutela de urgência vindicada na origem.

Pois bem. Analisando os autos, verifico que deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência, eis que não

verifica-se a presença dos requisitos autorizadores para sua concessão, de modo que a agravante não trouxe qualquer prova capaz de infirmar a convicção do magistrado de primeiro grau.

Em que pese as alegações da agravante de que a requerida-agravada unilateralmente impôs uma onerosidade excessiva e desproporcional a agravante, incapaz de ser prevista ao tempo da celebração do contrato ao alterar os valores parcelas outrora pactuados, eventuais abusividades deverão ser melhor aprofundadas durante a instrução do feito na origem, sendo necessária a devida instrução processual.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA E
CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – RISCO DE DANO AUSENTE – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS
– reconhecimento de abusividade de cláusulas – vedação – SÚMULAS 380 E 381 STJ – necessidade de dilação probatória – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito acautelado associada ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo são requisitos que devem ser preenchidos para o deferimento da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o que não restou demonstrado no caso em exame.

A pretensão revisional intentada contra a instituição financeira depende de vasta dilação probatória, com a apresentação de documentos, provas e a realização de perícia, e somente após a instrução probatória em sua plenitude é que poderá se aferir, com plena convicção e manifesta certeza, a ilegalidade ou abusividade dos juros praticados.

A teor do que dispõe a Súmula nº. 381 do STJ, “nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade de cláusulas”.
(N.U 1001211-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2025, Publicado no DJE 08/03/2025)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES PAGOS E EXCLUSÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO E BAIXA DE PROTESTO – PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DA PESSOA JURÍDICA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DILAÇÃO PROBATÓRIA IMPRESCINDÍVE
L - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência apenas será concedida se observados, concomitantemente, os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil, de modo que a ausência de um dos requisitos impede a concessão da medida.

O conjunto probatório não demonstra os requisitos para a concessão da tutela de urgência, para que a requerida/agravada se abstenha de inserir o nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito, bem como de efetuar protesto, de modo que se faz necessária a devida instrução processual, sob o crivo do contraditório, para que se tenha segurança no exame da pretensão deduzida na exordial
”.(N.U 1005626-97.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023)

Do mesmo modo, a parte agravante não apresentou elementos suficientes a demonstrar os danos ou prejuízos que podem advir se deixar a questão para analisar por ocasião do mérito da ação de origem, após o estabelecimento do contraditório e ampla defesa.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025